Tribunal: TJES
Processo: 5000325-04.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-04.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON RAMIRES PATROCINIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. MANUTENÇÃO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando pena de 10 meses e 03 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 08 dias-multa. O fato ocorreu quando o réu tentou subtrair bens da CESAN, utilizando-se de uma escada para acessar o segundo pavimento da empresa e violando três veículos no local, sem sucesso na subtração de qualquer objeto.

2. A Defesa não questiona a autoria nem a materialidade, limitando-se a pleitear a aplicação da fração máxima de 2/3 de redução pela tentativa, sob o argumento de que a consumação estava distante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na redução da pena pela tentativa, considerando a suposta distância da consumação do delito, à luz da proporcionalidade e da discricionariedade judicial na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, a fração de redução pela tentativa deve ser dosada entre 1/3 e 2/3, conforme a maior ou menor proximidade da consumação, sendo legítima a redução mínima quando o iter criminis está avançado.

5. No caso concreto, restou comprovado que o réu escalou muro com escada, adentrou no pátio da empresa, tentou abrir três veículos e se preparava para acessar o segundo pavimento, conduta que ultrapassa os atos preparatórios e se aproxima da consumação.

6. A fração de 1/3 para redução da pena mostra-se adequada e proporcional, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar alteração da dosimetria estabelecida pela sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000325-04.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEIDSON RAMIRES PATROCINIO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
GLEIDSON RAMIRES PATROCINIO DE SOUZA
, contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (id 13988206), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime
de furto tentado
(art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, 08 (oito) dias-multa.

Sobre os fatos,
no dia 30/12/2023, o ora apelante foi flagrado por um vigilante da CESAN (Companhia Espírito Santense de Saneamento) ao
tentar subtrair bens da empresa.

Consta que ele retirou uma escada de um dos veículos da companhia, apoiou-a na parede do prédio e se preparava para acessar o segundo pavimento pela janela aberta, quando foi surpreendido.

Antes disso, abriu três carros no pátio da empresa e tentou retirar rádios automotivos, mas não conseguiu subtrair nenhum bem. Foi contido no local pelo vigilante Marcus Vinicius Kind Schmidt até a chegada da Polícia Militar.

Feitos esses esclarecimentos, para a análise da tese apresentada.

Registro que a defesa não se insurge contra a decisão quanto à autoria e à materialidade, requerendo, tão somente, que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), por entender que o réu não esteve próximo da consumação do delito.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a fração de redução pela tentativa deve ser graduada entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), a depender da maior ou menor proximidade da consumação. Assim, quanto mais próximo o agente estiver de alcançar o resultado pretendido, menor deverá ser a redução, sendo legítima a fixação da fração mínima quando o
iter criminis
se encontra avançado. Nesse sentido, cito precedente: (HC n. 882.413/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 10/12/2024
, DJEN de 16/12/2024.)

Além disso, relevo que a dosimetria da pena
insere-se
no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, cabendo ao Tribunal apenas o controle da legalidade e da proporcionalidade.

Após detida análise dos autos, observo que o juízo de origem examinou com acerto a questão, consignando que o agente escalou muro com o auxílio de escada e, uma vez no interior do pátio, tentou abrir três veículos distintos.

Tais circunstâncias revelam que a conduta ultrapassou os atos meramente preparatórios e ingressou de forma inequívoca na fase executória, aproximando-se da consumação do delito de furto
(art. 155,
caput
do Código Penal)
. Nesse contexto, a redução em apenas 1/3 (um terço) mostra-se adequada e proporcional, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 14669782),
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Por oportuno, atendendo ao pedido da Defesa, consigno expressamente que a presente decisão enfrenta os artigos
155, caput, e 14, II, ambos do Código Penal
, os quais restam desde já
prequestionados
para fins recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.